Tribunal: TJES
Processo: 5017568-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017568-67.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARINALVA MONTEIRO SIMOES

RECORRIDO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5017568-67.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARINALVA MONTEIRO SIMOES

RECORRIDO: CLARO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMBO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. TV E INTERNET. PAGAMENTO NÃO REALIZADO DE FORMA INTEGRAL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARINALVA MONTEIRO SIMÕES
em face de
CLARO S/A,
aduzindo a requerente que é cliente da requerida por meio do combo (internet + TV + telefonia móvel), com pagamento mensal de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais). Informa que insistentemente vem recebendo ligações de cobrança referente à fatura com vencimento em março de 2023, no entanto, mesmo após informado o pagamento seu serviço foi suspenso. Busca, assim, seja declarada a inexigibilidade do débito, repetição de indébito do valor cobrado, além de danos morais.

Em contestação (ID 6192824), a requerida informa que existem valores em aberto tanto em relação à telefonia móvel quanto à Claro TV e internet, ocasionando a suspensão dos serviços.

A sentença (ID 6192957) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REVOGO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, mantendo-a apenas quanto à obrigação de cobrança em única fatura combo dos serviços móveis, TV e internet fixa, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, apenas para CONDENAR a Requerida a manter os serviços contratados em fatura única COMBO para fim de cobrança, mantendo-os ativos desde que adimplente a Autora
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6192959), requerendo seja acolhido o pedido de repetição do indébito em dobro pelos valores pagos a maior, além de danos morais.

A requerida ofertou contrarrazões (ID 6192965), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao pedido de repetição do indébito em dobro, assim como o magistrado de piso não vislumbro nenhum pagamento indevido pela autora a ensejar a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Na verdade, existiram valores em aberto que não foram devidamente pagos pela recorrente que ensejaram a suspensão do serviço.

Este parágrafo da r. sentença foi bastante elucidativo:

“Assim, houve, em verdade, inadimplemento da fatura de fevereiro/23 por mais de 01 (um) mês, a autorizar a suspensão parcial dos serviços, até que cientificada a Ré acerca do pagamento da fatura em atraso, sendo certo que, como restou ainda pendente a fatura de 25/03/2023 e, atualmente, a de 25/06/2023, viável tanto as cobranças realizadas quanto a própria suspensão dos serviços (identifico a suspensão dos serviços de TV e internet, sem quaisquer cobranças posteriores, em 12/05/2023, consoante fatura vencida em 25/06/2023 de ID 28807112)”.

Em relação aos danos morais, a suspensão dos serviços não foi indevida posto que, de fato, a autora não efetuou o pagamento integral dos serviços. Além disso, o mero desmembramento da fatura – CLARO (serviço móvel) e NET (TV e Virtua) não enseja a indenização, principalmente quando não se eleva o valor devido pelo consumidor.

Na verdade, o desmembramento dos valores na fatura de serviços não implica em presunção de cobrança a maior ou indevida, mormente se o valor final está de acordo com o valor final que deveria ser cobrado da parte autora.

Nesse norte, não há qualquer irregularidade na cobrança que justifique a repetição dos valores e, por corolário, ausentes os requisitos da responsabilidade civil, deve ser igualmente afastado o pedido de indenização a título de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)